Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
1. Embora o réu afirme que a consumidora tinha pleno conhecimento do produto contratado, bem como a forma de pagamento, ante a espontânea e voluntária adesão aos termos do contrato, não é o que se depreende dos autos. Nota-se que a instituição financeira não prestou informações suficientes à autora, pois não consta no contrato informações sobre o número do cartão de crédito, data de emissão, aceite, desbloqueio ou qualquer fatura que comprove a utilização pela autora, revelando que a real intenção da consumidora não era a contratação de cartão de crédito, mas empréstimo consignado.
2. A instituição financeira violou preceitos básicos da relação consumerista, no tocante à necessidade de informação clara e suficiente à consumidora, descumprindo os deveres de boa-fé objetiva e equidade, cujas deficiências atraem a aplicação das normas insertas nos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020).
4. Diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida por meio judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor de cobrar um valor indevido. Eventual quantia cobrada a mais deverá ser devolvida em dobro à consumidora, pois caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os descontos indevidos, decorrentes de contrato de empréstimo em modalidade não contratada, são causa suficiente para configurar ofensa aos direitos de personalidade, e vão além de mero dissabor. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.
6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Unânime.